Tribunal: TJDFT
Processo: 0741422-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 646. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

3. Sustenta que a decisão recorrida usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao concluir pela ausência de violação à norma constitucional, e se insurge quanto à ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais.

4. O Supremo Tribunal Federal, no exame do Recurso Extraordinário 678112 RG/MG, fixou o entendimento de que “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (tema 646 – ARE 678112 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013)

5. O acórdão concluiu que “a previsão no respectivo edital não fere o princípio da isonomia, especialmente porque a limitação é proporcional e razoável ao levar em conta a natureza do serviço e a eficiência da Administração Pública” (Acórdão 1156165, 07414226420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019.). É, portanto, caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário.

6. Ademais, é inteligência da Corte Suprema de que não há usurpação de sua competência quando a decisão da instância de origem julga prejudicado recurso extraordinário, em juízo de admissibilidade recursal (art. 542, § 1o, do CPC). (Rcl 18651 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2016 PUBLIC 23-02-2016)

7. Quanto ao prequestionamento, o acórdão recorrido não decidiu com base nos artigos constitucionais supostamente violados. Portanto, ausente debate prévio, incide no presente caso o enunciado de súmula 282 do STF (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017)

8. Por fim, decidir de modo diverso implicaria análise do conjunto fático-probatório acostados aos autos bem como de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que foge à competência da Suprema Corte e encontra óbice no enunciado 279 da súmula do STF.

9. Decisão mantida, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Sem custas e honorários advocatícios.

11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.